Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-88.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001714-88.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ARAUJO - CPF: 905.440.051-04 (APELADO), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA CERTIFICADA. BIOMETRIA FACIAL. TRILHA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes os contratos impugnados, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se ocorreu decisão surpresa; (
iii
) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações digitais impugnadas, afastando a declaração de inexistência do débito, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral ou diligências adicionais.

Não há decisão surpresa quando o magistrado decide a controvérsia dentro dos limites da lide e das teses debatidas pelas partes, em observância aos
arts
. 9o e 10 do CPC.

A instituição financeira apresentou instrumentos contratuais com assinatura eletrônica certificada, acompanhados de selfie vinculada à operação, metadados de geolocalização, identificação de dispositivo e envio de token de validação ao número telefônico da autora, elementos que conferem presunção de autenticidade e integridade ao negócio jurídico.

Os dados cadastrais utilizados na contratação coincidem com aqueles informados pela própria autora na petição inicial, inexistindo indícios concretos de utilização indevida de identidade.

Houve comprovação da liberação dos valores na conta bancária da autora, sem prova de devolução, evidenciando proveito econômico da operação.

A alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova mínima apta a infirmar a regularidade técnica dos documentos apresentados, não se sobrepõe ao acervo probatório consistente e convergente produzido pela instituição financeira.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações.

Reconhecida a validade das contratações e a legitimidade dos descontos, inexiste ato ilícito apto a ensejar restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A contratação digital acompanhada de assinatura eletrônica certificada, biometria facial, trilha de validação e comprovante de transferência bancária constitui prova idônea da regularidade do negócio jurídico.

A alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para desconstituir contrato eletrônico dotado de mecanismos de autenticação e integridade.

Ausente ato ilícito, são indevidos a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 9o, 10, 355, I, 373, I e II, 487, I, 85, § 11, 98, § 3o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, § 3o; CC,
arts
. 104, 107, 186 e 927; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2019;

TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024;

TJ-MT, Apelação Cível no 1003028-38.2023.8.11.0044, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025;

TJ-MT, Apelação Cível no 1020080-39.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Maria de Fátima Araújo, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os contratos impugnados, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas adicionais, notadamente a realização de audiência de instrução e julgamento. Alega, ainda, afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa.

No mérito, afirma a regularidade das contratações, destacando que os instrumentos contratuais e os comprovantes de liberação dos valores foram devidamente acostados aos autos, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte apelada defende a manutenção do
decisum
, reiterando a tese de inexistência das contratações.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T
O
(PRELIMINAR) – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara
:

A
Apelante pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem a
realização de audiência de instrução e julgamento para coleta do depoimento pessoal da parte autora
, e sem envio de ofício à instituição financeira destinatária de valores
.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento, eis que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas,como pretende a apelante.

Na hipótese, a prova
documental se revela bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de
depoimento pessoal
em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4o, 6o e 8o, do CPC e art. 5o,LXXVIII, da Constituição da República.

De fato, “
se o conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (TJMT,N.U0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens deOliveira SantosFilho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
noDJE05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de
apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(TJMT,N.U1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
noDJE30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T
O
(PRELIMINAR) –
DA DECISÃO SURPRESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara
:

No tocante à alegada afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, igualmente não assiste razão ao apelante.

O princípio consagrado nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil visa impedir que o julgador decida com fundamento em questão fática ou jurídica não submetida ao contraditório, assegurando às partes a possibilidade de influir na formação do convencimento judicial.

Todavia, não se verifica decisão surpresa quando o magistrado decide a controvérsia dentro dos limites objetivos da lide e das teses deduzidas pelas partes.

A controvérsia instaurada nos autos
–
validade ou inexistência das contratações
–
constituiu, desde o início, o núcleo central do debate processual. A instituição financeira exerceu plenamente seu direito de defesa por meio da contestação, oportunidade em que apresentou sua versão dos fatos, juntou documentos e impugnou os argumentos autorais.

Ademais, a
impugnação à contestação, por sua própria natureza, não se destina à inovação fática ou à formulação de novos pedidos, mas à manifestação da parte autora sobre os argumentos defensivos, garantindo-se o contraditório substancial.

Não há, na sistemática processual, previsão que imponha a abertura de nova vista à parte ré para se manifestar especificamente sobre a impugnação à contestação, salvo quando nela veiculados fatos novos relevantes, o que não se evidencia no caso.

O contraditório não se confunde com a obrigatoriedade de sucessivas manifestações indefinidas entre as partes, sob pena de se instaurar verdadeira regressão procedimental incompatível com os princípios da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

O julgamento antecipado, quando fundado na suficiência do acervo probatório e em matéria amplamente debatida, não caracteriza decisão surpresa, mas expressão legítima do livre convencimento motivado do magistrado.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T
O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, tr
ata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Maria de Fátima Araújo, julgou procedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“
De início, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do Art. 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor, assim cabe esclarecer que no presenta caso incide Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o do CDC, visto que a inversão do ônus da prova já foi
realizado
quando da liminar.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que alega o autor que desconhece o débito em questão, eis que alega nunca ter adquirido.

Ora, é cediço que é à requerida demanda que incumbe, nessa hipótese dos autos, demonstrar a lisura do fato positivo, diante do direito básico doconsumidorà facilitação da sua defesa em juízo (CDC, art. 6o, VIII).

[...]

Sendo assim, inobstante a requerida ter sido citada da presente ação, esta não comprovou o alegado, eis que não trouxe qualquer documento capaz de comprovar o alegado.

Destarte, de fato a conduta do requerido é indevida, e os fatos ocorridos não se
tratam
de simples aborrecimento. O dano moral é presumido em casos tais, consoante unânime entendimento jurisprudencial.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos
da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada.

[...]

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Presentes os requisitos (conduta, dano e o nexo causal), verifico presente o dever de reparação, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil.

[...]

No que tange aoquantumindenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Com relação aos valores descontados oriundos do contrato objeto da presente ação, é certo que deve a requerida restituir a parte autora de forma simples, vez que para ser devida a repetição do indébito, prevê o artigo 42, § único, do CDC,in
verbis
:

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No caso dos autos, não comprovou a má-fé por parte do requerido, visto que a assinatura em discussão
trata-se
de hipótese de engano justificável, o que afasta o pedido de condenação sobre a restituição dobrada.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de:

1.DECLARAR
inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2.CONDENO
o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados.

3.CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a requerente,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E.

Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Após, se apresentada, PROMOVA-SE a transferência, sendo certo que, caso seja de titularidade do(a) digno(a) advogado(a), a Secretaria de Vara deverá, antes disso, CERTIFICAR

se a respectiva procuração“ad judicia”outorga poderes especiais para receber e dar quitação.

Ante o exposto,
Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito
, com base no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO
, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.
”

Pois bem.

A demanda foi proposta sob a alegação de inexistência das contratações que deram origem aos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório conduz a conclusão diversa daquela adotada na sentença.

A instituição financeira, ao contrário do que consignado na sentença, não se limitou a apresentar alegações genéricas de regularidade contratual. Trouxe aos autos elementos probatórios tecnicamente relevantes e convergentes, aptos a demonstrar, em juízo de verossimilhança qualificada, a higidez das contratações.

Com efeito, os instrumentos contratuais colacionados encontram-se acompanhados de assinatura eletrônica cuja validade foi certificada nos termos da ICP-Brasil, circunstância que, à luz da legislação vigente, confere presunção de autenticidade, integridade e validade jurídica ao ato.

Não se trata, portanto, de mera reprodução unilateral de tela sistêmica, mas de documento eletrônico revestido de mecanismo formal de verificação criptográfica.

Além disso, observa-se que a contratação foi instruída com registro fotográfico da própria consumidora (
selfie
), vinculado aos metadados da operação, contendo data e hora, geolocalização e identificação do dispositivo utilizado, elementos que, analisados em conjunto, revelam coerência técnica com a dinâmica típica das contratações digitais.

A denominada “trilha da contratação”, igualmente acostada, evidencia a sequência lógica dos eventos negociais, incluindo o envio de token de validação ao número telefônico vinculado à autora, o qual, registre-se, coincide com aquele por ela própria informado na petição inicial e constante da procuração.

Os dados cadastrais inseridos na operação
–
endereço, CEP, CPF, telefone e demais informações pessoais
–

se
mostram compatíveis com aqueles fornecidos pela própria demandante ao ajuizar a ação, não se verificando
discrepâncias que indiquem, ao menos em análise objetiva, a utilização indevida de identidade ou vício evidente de consentimento.

Em outras palavras, o conjunto documental apresentado revela harmonia interna e consistência técnica, não sendo infirmado por qualquer elemento concreto capaz de demonstrar adulteração, incongruência lógica ou falha sistêmica verificável.

A alegação genérica de fraude, desacompanhada de substrato probatório minimamente idôneo, não possui força suficiente para desconstituir acervo documental dotado de múltiplos marcadores de autenticidade.

Nesse sentido:

“[...] 4.

A alegação genérica de fraude pela Autora, desacompanhada de prova técnica ou demonstração de efetivo vício de consentimento, não afasta a validade dos contratos devidamente assinados, acompanhados de documentos pessoais e comprovantes de transferência eletrônica dos valores contratados.
5. O ônus da prova da autenticidade dos contratos bancários foi devidamente cumprido pelo Banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, mediante a apresentação de cédulas de crédito com assinatura compatível e TED dos valores para conta bancária de titularidade da
Autora.

[...]
8. A inexistência de ato ilícito praticado pela instituição bancária afasta o dever de indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores, dado que os descontos decorreram de contratos formalmente válidos
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030283820238110044, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
[...] A
relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (
art.
6o, VIII). Todavia, a inversão não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações (STJ,
AgInt
no REsp 1717781/RO).

A instituição financeira juntou Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente com dados identificadores (nome, CPF, geolocalização, data, hora e ID de sessão), selfie capturada no ato da contratação, documentos pessoais e comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da autora, cumprindo o ônus de comprovar a regularidade do negócio
(CPC
, art. 373, II; CDC,
art
. 14, § 3o, I).

A legislação civil consagra a liberdade de forma
(CC
,
arts
. 104, III, e 107) e admite a validade de assinaturas eletrônicas não necessariamente vinculadas à ICP-Brasil, desde que capazes de comprovar autoria e integridade do documento (MP no 2.200-2/2001,
art
. 10, § 2o).

A Apelante não trouxe qualquer elemento que indicasse a ocorrência de fraude, limitando-se à negativa genérica, sem comprovar comunicação às autoridades ou contestação administrativa, descumprindo seu ônus probatório mínimo
(CPC
, art. 373, I).

A jurisprudência do STJ veda comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), não sendo admissível que a parte, após anuir à contratação e receber os valores, pretenda invalidar o contrato sob alegação infundada de fraude (STJ,
AgInt
no REsp 1472899/DF)
.
” (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10200803920248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

Outrossim, a instituição financeira comprovou a
liberação d
e
valores
na conta bancária da autora
(
IDs

342580530
e
342580531
)
sem qualquer prova de devolução do valor por parte da consumidora, indicando que houve benefício do valor creditado
.

A alegação de fraude, por sua vez, foi deduzida de forma genérica, desacompanhada de elementos minimamente idôneos capazes de infirmar a validade dos contratos e das transferências realizadas. A simples negativa de contratação, embora relevante, não possui força suficiente para, isoladamente, desconstituir um acervo documental coerente e tecnicamente regular.

É certo que a relação jurídica em análise
se submete
às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não importa em automática prevalência da narrativa autoral, tampouco autoriza a desconsideração acrítica de documentos apresentados pela instituição financeira.

Outro aspecto digno de registro reside no comportamento processual da parte autora
, haja vista que
descontos questionados não se deram de forma episódica ou isolada, mas perduraram por período considerável, sem que se verificasse insurgência imediata
, tendo a autora ajuizado a presente ação
apenas em 2025, ao passo que as operações remontam ao ano de 2022.

Ainda que tal circunstância não seja, por si só, decisiva, constitui elemento relevante na análise global da controvérsia, especialmente quando cotejada com a efetiva comprovação do crédito dos valores.

Nesse cenário, o conjunto probatório
se
revel
a
mais compatível com a regularidade das operações do que com a tese de inexistência de contratação.

Reconhecida a validade dos contratos e a legitimidade dos descontos, resta prejudicada a pretensão de restituição de valores. Pela mesma razão, não subsiste o pedido de indenização por danos morais, uma vez ausente conduta ilícita imputável à instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Modificado o resultado de julgamento,
invert
o
os ônus sucumbenciais,
nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil,
observada, contudo, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do
mesmo diploma legal, em relação à parte apelada, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026